Tribunal: TJDFT
Processo: 0717690-26.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO. EFEITO INFRINGENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. COISA JULGADA. INTERESSE PROCESSUAL. AÇÃO DE USUCAPIÃO.
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa. Tendo havido a devida fundamentação do julgado, deve a parte insatisfeita se valer de meios idôneos à sua modificação.
2. O mero descontentamento com a conclusão adotada pelo Colegiado não viabiliza a interposição de declaratórios, os quais, na dicção do art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou para corrigir erro material existentes no acórdão.
3. Nos termos do art. 337, § 1o, do CPC, "verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada".
4. Uma ação é idêntica a outra quando constatada a identidade de partes, pedidos e causa de pedir.
5. A questão referente ao mérito da ação de usucapião será examinada pela Instância de origem, porquanto neste momento processual apenas se verificou a existência de interesse de agir na propositura da mencionada demanda.
6. Recurso não provido.